Tribunal: STF
Processo: RE 77308
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL. O SEU
REAJUSTE NÃO PODE BENEFICIAR POLICIAIS REFORMADOS, VEZ QUE CONCEDIDO
POR LEI POSTERIOR A PASSAGEM DOS MESMOS PARA A INATIVIDADE (S. 359 E
ART. 102, PAR. 1 DA CONSTITUIÇÃO VIGENTE). PRECEDENTES DO S.T.F. RE
NS. 80.402 E 89.390). II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, HOMOLOGADA A
DESISTENCIA QUANTO A ALGUNS DOS RECORRIDOS E PROVIDO QUANTO AOS
RESTANTES.